Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-41.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001032-41.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UILSON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO LOPES PELLEGRINELLI NAVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE
ERROR IN PROCEDENDO
POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. OPORTUNIDADE AMPLA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. REQUISITOS INOBSERVADOS. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 54-A, §1º, DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. OPERAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FALTA DE CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001032-41.2024.8.05.0229, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares alegadas, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.